Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700652-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: R MOREIRA NETO COMERCIO DE ALIMENTOS, RAIMUNDO MOREIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de R MOREIRA NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS e RAIMUNDO MOREIRA NETO, processo n. 0701755-92.2018.8.07.0009, na qual indeferiu pedido expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, com vistas a localizar a existência de planos VGBL e PGBL de titularidade do executado. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 179486859 dos autos de origem): “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. O exequente, na petição de ID. 179124814, requereu, em síntese: a) expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, com vistas a localizar a existência de planos VGBL e PGBL de titularidade do executado. b) a realização de consulta ao módulo TEM/RAIS do sistema INFOSEG. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. De início determino que a Serventia inclua no polo passivo Raimundo Moreira Neto, portador do CPF n.o 310.288.021-53, haja vista que a parte executada é empresária individual, inexistindo, portanto, separação patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e da pessoa física. No mais, verifico que os executados não possuem bens capazes de satisfazer a dívida cobrada, diante da ausência de valores depositados em contas bancárias (ID. 144819702 e 103223714), de veículos (ID. 144819701 e 17814628) e de imóveis (ID. 144819700, 17814616 e 17814618). Ainda, esclareço que a SUSEP não detém o controle sobre os contratos individuais celebrados pelos supervisionados, devendo, nesse caso, a parte autora obter informações junto aos operadores de previdência privada, indicando aonde o executado possui plano de previdência do tipo VGBL. Por todo o exposto, não vislumbro a utilidade da primeira medida pleiteada no ID 179124814, motivo pelo qual A INDEFIRO. Por outro lado DEFIRO a realização de consulta ao módulo MTE-RAIS, através da ferramenta INFOSEG, para obtenção de vínculo empregatício ativo do executado Raimundo Moreira Neto. Sendo localizados vínculos empregatícios em nome do devedor, certifique a Secretaria, juntando todos os resultados positivos da consulta aos autos como documentos sigilosos, habilitando o acesso somente às partes e seus advogados constituídos. Havendo pedido da parte credora de penhora em folha salarial ou de benefício, deve trazer o CNPJ da fonte pagadora, endereço do seu órgão de pessoal ou de sua sede, bem como demais dados que permitam expedição de ofício para implementação de eventual penhora, caso concedida. Dê-se ciência desta decisão e do seu resultado ao exequente. Não sendo formulados requerimentos e considerando que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, do CPC) e que transcorreu o prazo de suspensão, conforme ID’s. 66553060 e 97537472, retornem os autos ao arquivo provisório para aguardo do decurso do prazo da prescrição intercorrente, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte devedora para promover o desarquivamento. Observe-se que o termo final do prazo de prescrição intercorrente é 01/07/2026. Cumpra-se. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. Afirma que ajuizou ação de execução contra a parte agravada, a qual, muito embora tenha sido citada, não efetuou o pagamento para a quitação do débito. Diz que as pesquisas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF, SNIPER e extrajudicialmente foram todas infrutíferas. Assevera que “...além das ferramentas tradicionais, admite-se a possibilidade de diligenciar junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Confederação Nacional das empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, requerendo o bloqueio e a transferência de todo ativo financeiro no que tange a existência de previdência privada a VGBL e PGBL, SEGUROS, TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO e etc.” Aduz que em face da proteção dos dados fiscais envolvidos é necessário buscar o provimento jurisdicional para ter acesso a essas informações. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja “expedido ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), com vistas a localizar a existência de planos VGBL e PGBL em nome dos Agravados.” Preparo recolhido no ID 54866620. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, em tese, não se afasta eventual probabilidade de provimento do recurso, todavia, não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Cumpre salientar que não há notícia de iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinção do processo executivo. Portanto, trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator